Tribunal: STF
Processo: HC 251713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Folchini Machado e Outro em favor de Marke Sandro Tavares Mafra contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 965.101/AM .



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelos delitos dos artigos 12 e 14, ambos da antiga “lei de drogas” Lei 6.368/76, à pena privativa de liberdade de 11 anos, sendo uma de 5 anos e a outra de 6 anos.



    Aduzem que a manutenção do paciente no encarceramento é uma violação ao Tema de Repercussão Geral 788 deste Supremo Tribunal Federal.(p.3)



    Alegam que, embora o paciente tenha sido preso em 21.06.2024, o crime ocorreu no ano de 2005, sendo que a prescrição da pretensão executória já ocorreu, conforme o Tema RG 788 e parecer favorável do Ministério Público.(p.4)



    Sustentam que o artigo 110, caput, do Código Penal, possibilita a incidência da referida prescrição, contado a partir do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.(p.4)



    Afirmam que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu no dia 13.10.2009.(p.4)



    Argumentam que, como as penas devem ser consideradas de maneira isolada, por força do artigo 119 do Código Penal, ambas as penas do Paciente prescreveriam em 12 anos, o que teria ocorrido em 2021.(p.7)



    Alegam que a prescrição no Direito Penal é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício.(p.7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente tenha a punibilidade extinta.



    O ato coator transitou em julgado em 11.12.2024 sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Indica-se como autoridade coatora o juízo de primeiro grau. Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus, razão pela qual fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Habeas Corpus somente quando o coator for de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte Superior”(eDOC 6, p.1)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão do caso em questão, o Tema RG 788 do Supremo Tribunal Federal versa que:



    “ O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”



    O pedido de prescrição da pretensão executória foi negado pelo Tribunal de origem, com a seguinte fundamentação:



     



    “Nota-se que o apenado foi condenado pelo incurso nos artigos 12 e 14, caput, da Lei nº 6.368/76 ( antiga lei de drogas) as penas, respectivamente, de 05 (cinco) e 06 (seis) anos, totalizando 11 (onze) anos de uma pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado ocorrido no dia 20/02/2015, conforme extrai-se da guia de execução definitiva de seq. 4.1 dos autos. 



    Em se tratando da prescrição da pretensão executória, o lapso da prescrição inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no caso dos autos, o apenado foi preso no dia 20/06/2024, tendo transcorrido apenas 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias da pena. 



    Nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena em questão ocorrerá em 16 (dezesseis) anos, sendo que, no presente caso, apenas ocorreria em 27/02/2031. Diante desse cenário, considerando que não houve o advento da prescrição da pretensão executória , INDEFIRO o pleito de extinção da punibilidade do apenado formulado pela defesa.”(eDOC 5, p.1 - grifo meu)



    Verifica-se, portanto, haver controvérsia quanto à data do trânsito em julgado da sentença condenatória, diferentemente compreendida pelos impetrantes e pelo coator originário. 



    O Tribunal de 2ª instância requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos.



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a dupla supressão de instância. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente